Tribunal: TJMT
Processo: 1073405-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073405-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIAN WILIAN BENTEO DE SALES - CPF: 032.895.851-40 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO. BLOQUEIO PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes do bloqueio permanente de motorista de aplicativo. A exclusão foi motivada por suposta violação aos termos de uso, incluindo uma denúncia de direção perigosa e indícios de manipulação de trajeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, quando o pedido de produção de prova oral é genérico e a prova é considerada irrelevante para o deslinde da causa; e (
ii
) se a exclusão de motorista de plataforma digital, fundamentada em denúncia de passageiro e indícios de fraude, caracteriza exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer a produção de prova oral de forma genérica, sem especificar os fatos controvertidos que pretende demonstrar, ônus que lhe incumbe nos Juizados Especiais.

4. A prova oral destinada a comprovar a “boa conduta profissional” do motorista é irrelevante para afastar infrações pontuais e específicas aos termos de uso, como a manipulação de trajeto e a direção perigosa, não havendo nulidade no julgamento antecipado.

5. A plataforma apresentou indícios consistentes de violação aos termos de uso, como denúncia de direção perigosa e divergência de trajeto. O motorista não produziu contraprova eficaz para desconstituir tais alegações, admitindo a ocorrência da divergência no percurso.

6. A exclusão do perfil, diante de indícios de conduta gravosa que coloca em risco a segurança de usuários, configura exercício regular de direito da plataforma, sendo possível a suspensão imediata com garantia de contraditório posterior, o qual foi assegurado na esfera judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nos Juizados Especiais quando a parte se limita a protestar genericamente pela produção de prova oral, sem especificar os fatos controvertidos a serem elucidados, ou quando a prova requerida é manifestamente irrelevante para o deslinde da controvérsia. 2. Configura exercício regular de direito a exclusão de motorista de plataforma digital quando, amparada nos termos de uso, baseia-se em indícios consistentes de infração grave, como denúncias de direção perigosa e manipulação de trajeto, cabendo ao prestador de serviço o ônus de desconstituir tais evidências, sendo o contraditório e a ampla defesa assegurados na via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o e 355; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.965/2014, art. 15; Lei no 13.709/2018,
arts
. 6o, IV e VII, 9o e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Rel.a Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/02/2017; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 24/11/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073405-95.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ADRIAN WILIAN BENTEO DE SALES

Recorrido
: 99 TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIAN WILIAN BENTEO DE SALES ajuizou reclamação em face de 99 TECNOLOGIA LTDA. Noticiou que: a) é motorista parceiro da ré há mais de 7 anos, com histórico exemplar, mais de 2.000 corridas e selo "Preferido dos Passageiros"; b) em 04/09/2025, foi surpreendido com o bloqueio permanente de sua conta, sob a alegação genérica de "direção perigosa", sem qualquer oportunidade de defesa ou contraditório;
e
c) a suspensão foi arbitrária, baseada em uma reclamação isolada e infundada, privando-o de sua principal fonte de renda. Requereu a reativação imediata de sua conta na plataforma
, bem como
a condenação da r
eclamada
ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a relação entre as partes é de natureza civil, não se aplicando o CDC; b) o bloqueio do autor configurou exercício regular de direito, pois a ré apresentou telas de seu sistema interno indicando irregularidades, como a finalização de corridas em locais divergentes e uma denúncia de direção perigosa;
e
c) a plataforma tem o direito de descredenciar parceiros que violem suas normas de segurança, não sendo obrigada a manter a parceria
, razão pela qual
não houve ato ilícito.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), que era essencial para desconstituir as alegações da ré; b) a sentença errou ao validar provas unilaterais da recorrida (telas de sistema em língua estrangeira) e ao ignorar a inovação processual da ré, que mudou a justificativa do bloqueio durante o processo; c) o bloqueio foi um abuso de direito, violando a boa-fé objetiva, e não um exercício regular, pois não houve notificação, apuração ou direito de defesa; d) o dano moral é evidente, pois foi privado de sua fonte de sustento de forma arbitrária, não se tratando de mero aborrecimento; e

e
) os lucros cessantes foram devidamente comprovados por meio dos extratos da própria plataforma. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a
reforma
d
a sentença para julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

O reclamante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, mesmo após ter requerido a produção de prova oral e testemunhal na impugnação à contestação.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos controvertidos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o protesto genérico por sua produção; depois, a especificação, com indicação clara da prova, seu objeto e seu objetivo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas formularem o pedido e indicarem o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos. (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. (...) (N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

No caso, o Recorrente afirmou que a prova oral serviria para “
demonstrar a contradição e a má-fé da Recorrida
” e que as testemunhas “
comprovariam a boa conduta profissional do Recorrente
”. Tais objetivos são genéricos e não apontam fatos específicos e controvertidos que necessitassem de elucidação por meio de audiência, justificando o indeferimento.

Ademais, quando a prova oral postulada não influencia o resultado do julgamento, não se caracteriza o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“(...) 6. Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial. (...) (N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024)”

A reclamada justificou o bloqueio com base em relatórios de seu sistema interno, que apontaram a suposta prática de fraude, consistente no registro de embarques e desembarques em locais divergentes do solicitado, além de uma denúncia de direção perigosa.

A oitiva de testemunhas para comprovar a "boa conduta profissional" do
reclamante
, ainda que produzisse resultado positivo, seria irrelevante para afastar as infrações específicas detectadas pela plataforma. A boa reputação geral do motorista não anula a possibilidade de violações pontuais aos Termos de Uso, que foi o fundamento para o descredenciamento.

Dessa forma, a prova oral requerida não teria o condão de alterar a conclusão do julgado, que se baseou na análise do exercício regular de um direito contratual por parte da Recorrida.

Portanto, por não vislumbrar a utilidade da prova oral para o deslinde do feito e pela ausência de especificação adequada dos fatos a serem provados, o julgamento antecipado
se mostra
corret
o
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, incisos IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, inciso IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, publicado no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a exclusão do rec
lama
nte da plataforma da rec
lama
da configurou ato ilícito.

No caso concreto, o
autor argumenta que a exclusão foi arbitrária, destacando seu histórico positivo de mais de 7 anos e mais de 2.000 corridas (ID/PJe2 342660928
e 342660932
).

Em contrapartida, a empresa reclamada apresentou duas justificativas para o bloqueio definitivo. A primeira foi uma denúncia de passageiro por conduta grave, na qual se relatou: “
Eu quero que bloqueiem esse motorista para corridas minhas, louco demais e
le,
sem cuidado e arriscando a vida d
e

passageiro
por nada
”
. A segunda justificativa foi a detecção, por meio de seu sistema interno, de manipulação de trajetos, com o objetivo de fraudar o valor das corridas
(ID/PJe2 342660942, fl. 07
).

Embora o histórico positivo do motorista seja um fator relevante, isso
não o isenta de cumprir as regras contratuais em eventos específicos, nem impede que a plataforma apure e sancione infrações pontuais aos Termos de Uso (ID
/PJe2
342660946).

Destaca-se que
a empresa requerida apresentou provas documentais que, embora unilaterais, são consistentes e, no presente caso, gozam de presunção de veracidade, uma vez que
o reclamante não as impugnou de forma específica e nem produziu contraprova eficaz para desconstituí-las.

Aliás, vale frisar que o autor, em seu recurso, admite a existência da divergência no trajeto, ainda que a considere "ínfima" e tente justificá-la como uma margem de erro do GPS
(ID 342661353, fls. 07/08)
, sem, contudo, apresentar qualquer prova que corrobore essa alegação
.

De fato, ao tentar justificar a divergência de 174 metros no trajeto como "ínfima" e compatível com a "margem de erro natural dos sistemas de geolocalização", o recorrente admite o fato (a divergência no trajeto), mas não comprova sua justificativa, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, diante de uma denúncia de direção perigosa e de indícios de manipulação do sistema, a conduta da empresa em descredenciar o motorista se mostra como exercício regular de um direito previsto em contrato.

Por fim, ainda que a defesa administrativa não tenha sido oportunizada, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos na esfera judicial. As justificativas foram apresentadas, e ao rec
lama
nte foi dada a chance de contestá-las,
em estrita observância
ao d
evido processo legal,
o que permitiu uma análise completa dos fatos por este órgão julgador.

Importante
ressaltar que,
uma vez apurado indícios de que o motorista cometeu ato suficientemente gravoso,
com potencial
risco ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para
haja
a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

(...)

2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia.

(...)

9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.

12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.

13. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ// REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Portanto, a exclusão do rec
lamante
decorreu do exercício regular de um direito da plataforma, previsto contratualmente, e não de ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme pleiteado em seu recurso (ID
/PJe2

342661355
),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026